Tribunal: CARF
Processo: 13004.720002/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13004.720002/2016-04
RESOLUÇÃO
2201-000.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER LIDIO NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17/20) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2012, no
valor de R$ 318.674,47 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13004.720002/2016-04
2
sete centavos), em decorrência da glosa sobre a compensação de IRRF indevidamente realizada,
concernente à fonte pagadora CMPC Celulose Riograndense Ltda.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 27/06/2016, por via postal, conforme aviso
de recebimento – A.R. acostado à fl. 22, o contribuinte apresentou impugnação (fl. 33),
acompanhada de documentos (fls. 35/162), na data de 28/06/2016 (fl. 33), na qual pugnou pelo
cancelamento do lançamento.
Da decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 30/07/2018, por meio do acórdão no 12-100.111 (fls.
166/170), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
06/08/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 174, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 177/184), acompanhado de documentos (fls.
185/196) na data de 01/09/2018 (fl. 177), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Das PER/DCOMP ́s apresentadas- homologação não considerada pela DRJ –
afirma que apresentou as DCTF ́s e as PER/DCOMP ́s do período autuado, que comprovam a
quitação do crédito tributário de IRRF da Pessoa Jurídica por meio da declaração de compensação.
Aduz acerca da desnecessidade de se comprovar a homologação das compensações tributárias.
(ii) Da inexistência do dever de comprovar a quitação do imposto retido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – O Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 06/08/2018 (fl. 174) e apresentou recurso em 01/09/2018 (fl. 177) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A lide versa sobre a dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/1995 e o artigo 87, inciso IV e §2o, do Decreto
no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99 explicitam que só podem ser
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13004.720002/2016-04
3
deduzidos do imposto apurado o Imposto de Renda retido pela fonte pagadora ou recolhido
mensalmente por meio do Carnê-Leão.
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Decreto 3.000/1999 – RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; §
2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Entretanto, o direito à dedução é condicionado à comprovação do efetivo
recolhimento complementar ou retenção pela fonte pagadora dos rendimentos.
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que, para o
contribuinte compensar o imposto na declaração de ajuste anual, há a necessidade de se
comprovar a retenção do imposto de renda na fonte e o seu recolhimento durante o ano-
calendário em questão.
No acórdão recorrido restou consignado (fls. 168/169):
Para justificar o IRRF informado em sua DIRPF, o contribuinte apresenta em sua
defesa administrativa as cópias dos documentos anexados às fls. 35/162 dos
autos (Comprovante de Rendimentos anual, recibo de férias, demonstrativos de
pagamentos de verbas remuneratórias, PERDCOMPS e DCTFS).
Contudo, tratando-se de rendimentos pagos a contribuinte diretor-
superintendente da empresa supracitada, nesse caso, é também exigível a
comprovação do recolhimento do IR declarado como retido.
(...)
Com base no dispositivo acima transcrito, verifica-se que, na qualidade de diretor-
superintendente da empresa supracitada durante o ano-calendário de 2012, não
basta a apresentação de documentos que indiquem a retenção do imposto de
renda para que o mesmo possa ser compensado na sua Declaração de Ajuste
Anual. Faz-se necessária, além da indicação da retenção, a confirmação do
recolhimento do IRRF através da apresentação dos Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais – DARF ́s correspondentes, o que não ocorreu no caso em
exame.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13004.720002/2016-04
4
Especificamente no que se refere às cópias dos PERDCOMPS/DCTFS anexados aos
autos, verifica-se que os mesmos apenas apontam os débitos mensais de IRRF
confessados como devidos pela empresa CMPC Celulose durante o ano de 2012,
bem como sua intenção de compensa-los com supostos créditos tributários
apurados no período indicado, porém, sem qualquer comprovação de
deferimento da compensação requerida ou de sua vinculação a documentos de
arrecadação com a quitação dos valores confessados, não sendo hábeis a
comprovar os valores de IR efetivamente declarados como retidos dos
rendimentos auferidos pelo autuado no período em questão.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente trouxe novos documentos (fls. 185/196) a
fim de contrapor aos argumentos utilizados pela DRJ, e demonstrar que as PER/DCOMP ́s foram
homologadas, o que comprovam que além da retenção do IRRF compensado pelo contribuinte,
houve seu respectivo recolhimento pela fonte pagadora, de modo que pugna pelo afastamento da
glosa, e reestabelecimento da dedução.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Informe qual a situação dos débitos tributários relativos ao IRRF do Recorrente,
constante no comprovante de rendimentos anexado à fl. 37, relativos ao ano-
calendário de 2012 (se extintos, em cobrança, com exigibilidade suspensa etc.).
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 203
DF CARF MF
Original